Tribunal: TJES
Processo: 0033200-63.2019.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033200-63.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DAURECI IRINEU DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 0033200-63.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DAURECI IRINEU DOS SANTOS

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. NULIDADE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO ARE 709.212/DF. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO NÃO PRESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de contrato de trabalho, proposta por DAURECI IRINEU DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ambos devidamente qualificados nos autos. Narra a autora, em síntese, que foi nomeada em contratações sucessivas em regime temporário para atender excepcional interesse público, no período compreendido entre 1999 e 2018, mas que estas contratações denotam a ocorrência de fraude ao princípio do concurso público. Pretende a nulidade dos contratos temporários e o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período laborado temporariamente.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide (ID.7673718) :

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 1999 e 2018 e, via de consequência, condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento das parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) à requerente
DAURECI IRINEU DOS SANTOS
, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos no referido período. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo ofertou Recurso Inominado (ID. 7673721) defendendo a aplicação da prescrição quinquenal no caso concreto.

A autora, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID. 7673724) objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No caso em apreço, a parte autora ajuizou a presente demanda visando a declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público entre 1999 a 2018 e por conseguinte, o recebimento das parcelas referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo pela reforma parcial do julgado singular.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Assim,
deve ser afastada a eventual incidência da decisão do ARE nº. 709.212/DF
quanto à prescrição trintenária, por não ser compatível com a norma jurídica do caso em análise (Decreto nº. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal quanto às dívidas da União, Estados e Municípios), em razão das especificidades deste.

Vale dizer, tomando-se em conta que a contratação temporária possui regime especial de Direito Administrativo, onde são aplicadas as normas específicas à Fazenda Pública, e considerando que o Decreto n. 20.910/1932 se trata de lei especial aplicável à relação jurídica administrativa, que regula a contagem do prazo prescricional envolvendo a Fazenda Pública, neste caso, a prescrição aplicável, como já salientado, é de cinco anos.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência do Egrégio TJ/ES como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL - FGTS PRESCRIÇÃO AÇÃO AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PRAZO QUINQUENAL PREVISÃO DO DECRETO 20.910/32 NÃO APLICAÇÃO DOS ACÓRDÃOS PARADIGMAS ARE 709.212 E RE 765.320 DO STF RECURSO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional trintenário não se aplica na hipótese de cobrança de crédito relativo ao FGTS contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto 20.910/32, em seu artigo 1º. 2. Os acórdãos paradigmas ARE 709.212 E RE 765.320 do STF dizem respeito às pretensões formuladas entre particulares, nos quais a Fazenda Pública não figura no polo passivo. No caso em exame não há que se falar na aplicabilidade do artigo 23, §5º, da Lei 8.036/1990, mas, sim, da previsão inserida no artigo 1° do Decreto 20.910/32. 3. Inaplicabilidade dos paradigmas emanados do STF em razão de incompatibilidade com a norma jurídica especial regente na hipótese (Decreto nº 20.910). 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 003180013082, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS ARE 709.212 APLICÁVEL A EMPREGADORESS PRIVADOS CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECURSO DESPROVIDO. 1- Apesar de o STF ter definido, ao julgar o RE 709.212, que somente a partir de tal julgamento é que poderia ser observado o prazo quinquenal, devendo-se, antes, aplicar o trintenário, o julgado em apreço deu-se apenas no âmbito das pretensões referentes a empregadores privados, uma vez que, quanto à prescrição da pretensão que visa cobrar FGTS em razão de contratos nulos celebrados pela Administração Pública, o STJ já havia firmado há muito o entendimento que o prazo prescricional deve ser aquele aplicável à Fazenda Pública, decorrente da previsão do art. 1º, do DL 20.910/32 (quinquenal). Precedentes. (TJES, Agravo Interno Ap nº 024110083672). 2- Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190222741, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020)

E, ainda, recentemente a questão da divergência de entendimento entre as Turmas Recursais deste Estado chegou a ser enfrentada junto à Turma de Uniformização, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 0000019-92.2022.8.08.9101, onde a tese defendida nesta Egrégia 3ª Turma Recursal sagrou-se vencedora. A propósito, trago ao corpo da presente parcela do brilhante voto vencedor:

“[...] Entretanto, neste tocante, cumpre aqui realizar um distinguish, eis que a referida modulação não pode ser aplicada ao caso em comento em que a relação jurídica é com a Fazenda Pública, isto porque, o objeto da análise do AREt 709.212 versava sobre relação trabalhista. As demandas em face da Fazenda Pública sempre tiveram o prazo prescricional quinquenal, consoante determina o art. 1° do Decreto 20.910/1932, assim, indubitável que a tese fixada pelo STF no AREt 709.212 em nada afetou aos servidores temporários, caso dos autos, eis que para estes o prazo prescricional para realizar a cobrança do FGTS sempre foi de cinco anos, desta forma, inexistindo alteração de entendimento quanto a aqueles, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos para eles.[...]”.

Portanto, não há falar em prescrição trintenária para o fundo de direito no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE n. 709.212.

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 12/11/2019, é de se concluir que está prescrita a pretensão ao recebimento das parcelas referentes ao período anterior ao último quinquênio, contando-se da propositura da ação. Ou seja, operou-se a prescrição referente às parcelas anteriores a 12/11/2014.

Com efeito, tendo em vista que os contratos questionados pela parte autora foram firmados no período compreendido entre 1999 e 2018, forçoso reconhecer que os valores pleiteados pela parte autora anteriores a 12/11/2014 (05 anos antes do ajuizamento da ação, que, repito, ocorreu em 12/11/2019), encontram-se alcançados pelo fenômeno prescricional.

As verbas posteriores a 12/11/2014 são devidas, nos termos fundamentados na sentença recorrida, já que reconhecida a nulidade contratual, sendo certo que tal capítulo não foi objeto de recurso, prescindindo de aprofundamento.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar a prescrição dos valores pretendidos anteriores a 30/10/2014, diante da prescrição quinquenal, mantendo intocado o restante do comando sentencial, por seus próprios fundamentos. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)